Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. BENEFÍCIO JÁ USUFRUÍDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu o pedido de superpreferência após a promulgação da Lei do Distrito Federal n. 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos (quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal).
2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.2. A ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
3. Cinge-se o presente writ em verificar se o impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários-mínimos, quando conjugados os artigos 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT.
4. O impetrante formulou requerimento de preferência, em 13/2/2017, enquanto vigia o limite de 10 salários-mínimos, o que restou deferido na decisão proferida em 11/7/2017, nos autos do precatório no 2017.00.2.000341-9, digitalizado sob o n. 0000445-56.2017.8.07.0000, tendo os valores sido devidamente levantados em 13/11/2012, conforme Alvará de no 2260/2017.
5. A impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.
6. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende o impetrante. 6.1. Portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências.
7. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
8. Jurisprudência: “O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada.” (07223305120188070000, Relator: Ana Cantarino, 2a Câmara Cível, DJE: 10/05/2019).
9. Segurança denegada.